Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, no processo de execução fiscal, é aquela que ocorre durante o curso do processo, após a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória pelo despacho citatório.
2. Para que se verifique a prescrição intercorrente, consoante o entendimento consolidado no REsp no 13405573/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é necessário que, após o transcurso do prazo de um (01) ano de suspensão do processo, que se inicia automaticamente da data em que a Fazenda Pública toma ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorra período correspondente a cinco (05) anos.
3. Sendo evidente que, interrompida a prescrição, antes do transcurso de cinco anos, foram praticados atos constritivos, há que ser mantida a decisão que, apreciando exceção de pré-executividade a rejeitou.
4. Agravo de instrumento não provido.